Tribunal: TJMT
Processo: 1028074-93.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028074-93.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULLO FREITAS FELIX - CPF: 109.435.686-76 (ADVOGADO), DENILSON FRANCISCO REGIS - CPF: 452.185.951-87 (REQUERENTE), DENILSON FRANCISCO REGIS - CPF: 452.185.951-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALEX SOARES DA COSTA - CPF: 631.318.111-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO.
PRELIMINAR
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ADMISSÃO PARCIAL DA AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. QUESTÕES RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PENA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E ASSISTÊNCIA MÉDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
MÉRITO.
NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. REQUERENTE NÃO POSSUÍA INSCRIÇÃO NA OAB. ASSISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal apresentada contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal que proveu parcialmente apelação contra sentença do Tribunal do Júri, fixando a pena em 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado (CP, art. 121, §1º e §2º, inc. IV).

2. Fatos relevantes:
(i)
alegação de nulidade absoluta por ausência de intimação do requerente para apresentar alegações finais;
(ii)
requerente assistido por defesa técnica durante toda a persecução penal;
(iii)
apresentação de duas alegações finais pela defesa constituída;
(iv)
inscrição do requerente na Ordem dos Advogados do Brasil apenas em junho/2019, posterior à apresentação das alegações finais (2016);
(v)
questões relacionadas à dosimetria da pena já apreciadas em sede de apelação;
(vi)
pedidos relacionados à execução penal que extrapolam o âmbito da revisão criminal.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de nulidade absoluta por cerceamento de defesa;
(ii)
correção da dosimetria da pena;
(iii)
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva;
(iv)
concessão de tratamento médico adequado;
(v)
revogação do monitoramento eletrônico;
(vi)
deferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento da revisão criminal quanto aos pedidos formulados;
(ii)
analisar se houve cerceamento de defesa causada pela ausência de intimação para alegações finais;
(iii)
examinar a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal possui pressupostos de cabimento específicos e limitados, previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, impedindo sua utilização como sucedâneo recursal voltado à mera reavaliação do édito condenatório ou rediscussão de matérias já enfrentadas em sede de apelação.

6. Salvo no advento de provas novas, matérias que foram objeto de deliberação em sede de apelação criminal não comportam nova análise em revisão criminal, sob pena de violação à segurança jurídica.

7. Pedidos relacionados à execução penal extrapolam o âmbito da revisão criminal, pois não guardam pertinência com vícios formais ou substanciais do julgado condenatório, devendo ser submetidos ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei de Execuções Penais.

8. A ampla defesa não se limita à defesa técnica, mas abrange igualmente a autodefesa, compreendida como a possibilidade de o próprio acusado influenciar o convencimento do julgador por meio do interrogatório, acompanhar os atos processuais e, inclusive, exercer o direito de escolher livremente o profissional que o representará nos autos, como expressão direta da confiança e da autodeterminação no processo penal. Também assiste ao réu o direito de exercer a própria defesa técnica, desde que devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

9. Não há cerceamento de defesa quando o réu contou com assistência de defesa técnica ao longo de todas as fases processuais, tendo-lhe sido igualmente garantido o direito à autodefesa por meio do interrogatório, realizado tanto na fase de formação da acusação (
judicium accusationis
) quanto em plenário do Tribunal do Júri.

10. O exercício da advocacia no território nacional é prerrogativa exclusiva dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, é incabível o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação de pessoa que, à época dos atos processuais, não detinha habilitação legal para o desempenho da atividade advocatícia.

11. Não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido, entre os marcos interruptivos, o lapso temporal necessário previsto no art. 109 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

12. Revisão criminal julgada parcialmente extinta e, na parte remanescente, improcedente.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, II, 121, §1º e §2º, inc. IV; CPP, art. 621; CRFB/88, arts. 5º, LIV, LV, LVI, 93, IX, 133; Lei n. 8.906/94, art. 3º; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 233191, Súmula 707; STJ, Súmula 231; TJMT, ApCrim 0003713-74.2016.8.11.0087, ApCrim 1000602-09.2020.8.11.0028, RevCrim 1034095-22.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Denilson Francisco Régis
, com arrimo artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos n. 0001634-41.2009.8.11.0064, que
proveu parcialmente
o recurso de apelação interposto pelo requerente contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, a fim de reformar a pena imposta pela prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado (CP, art. 121, §1º e §2º, inc. IV), fixando-a em
10 (dez) anos de reclusão
,

em regime inicial
fechado
(id. 308085869).

Anteriormente, em primeiro grau, o requerente foi condenado à pena de
12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do referido delito (id. 308085870).

O Órgão Fracionado deste Sodalício, quando do julgamento do apelo, foi composto pelos Desembargadores Gilberto Giraldelli (relator), Luiz Ferreira da Silva e Paulo da Cunha.

A decisão colegiada transitou em julgado em 10/maio/2023 (id. 310425873).

Na presente ação autônoma de impugnação, o requerente busca ver reconhecida a nulidade absoluta do processo em razão do cerceamento de defesa, sustentando que não foi intimado para apresentar alegações finais, apesar de estar devidamente habilitado nos autos como advogado, “
ainda que em atuação subsidiária à Defensoria Pública
” (sic) (id. 307975853).

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins de redução da reprimenda em face da presença da atenuante da confissão espontânea, elevação do
quantum
de diminuição por força do art. 121, §1º, do Código Penal
e a imposição do regime semiaberto, declarando-se, por consequência, prescrita a pretensão punitiva estatal
.

De modo sucessivo, pleiteia a concessão de tratamento médico, a revogação da medida de monitoramento eletrônico e deferimento dos benefícios da justiça gratuita (id. 307975853).

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 311298890).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
extinção parcial da revisão criminal
,
sem julgamento do mérito
, dos pedidos relacionados à dosimetria da pena, prescrição punitiva, justiça gratuita, tratamento médico e retirada da tornozeleira eletrônica, ao argumento de que foram analisados em recursos anteriores ou pertencem à esfera da execução penal.

Quanto a matéria remanescente, opinou pela
improcedência
do pedido revisional, por não constatar cerceamento de defesa que justificasse a anulação da condenação.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados
à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do requerente,
Denilson Francisco Régis
, imputando-lhe a prática do crime de
homicídio qualificado
(CP, art. 121, §2º, II e IV), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 02 de março de 2009, por volta das 10h30m, no interior do Hospital Regional desta cidade de Rondonópolis, situado à rua Treze de Maio, 2.366, Jardim Guanabara, o indiciado
Denilson Francisco Régis
, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e de modo a impossibilitar a defesa do ofendido, matou
Alex Soares da Costa
, ao deferir-lhe diversos tiros de revólver (não apreendido), que produziram na vítimas as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstra o laudo de exame necroscópico de fls. 55/63 e certidão de óbito de fl. 09.

Segundo se apurou, o indiciado
Denilson
e a vítima
Alex
eram servidores do Hospital Regional, nas funções de vigia e maqueiro, respectivamente. No dia dos fatos,
Alex
estava no posto de enfermagem do Hospital, localizado no bloco de clínica cirúrgica (laudo técnico do local às fls. 75/92) conversando distraidamente com outros servidores, momento em que
Denilson
se aproximou rapidamente por trás, já com a arma em punho e apontada para o pescoço da vítima. Imediatamente após dizer “você nunca mais faz isso”, e sem conceder qualquer possibilidade de defesa, valendo da surpresa,
Denilson
desferiu o primeiro tiro contra a cabeça da vítima (região mastoidiana direita), que caiu ao chão.
Denilson
então proferiu outros disparos, que atingiram a vítima
Alex
nas regiões cervical, dorsal direita e na coxa esquerda, evidenciando a intenção de execução da vítima quando esta já se encontrava caída ao chão.

Apurou-se, ainda, que
Denilson
tinha comportamento difícil com os colegas e que agiu apenas porque teve, em outras oportunidades, pequenos desentendimentos com
Alex
. Consta dos autos também que
Alex
fez, em algumas ocasiões, brincadeiras e gozações com
Denilson
, fatos que evidenciam a motivação fútil de sua conduta.

Em seguida,
Denilson
fugiu correndo do local, enquanto
Alex
foi imediatamente socorrido pela equipe médica do Hospital, que não obteve êxito em impedir sua morte momentos depois, dada a gravidade das lesões
” (id. 310425878).

Devidamente pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o requerente foi condenado pela prática do crime de
homicídio qualificado-privilegiado
(CP, art. 121, §1º e §2º, inc. IV), à pena de
12 (doze) anos e 01 (mês) de reclusão
em regime inicial fechado (id. 308085870).

Inconformada, a defesa do requerente interpôs apelação, alegando erro e injustiça na dosimetria da pena. Sustentou que as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime deveriam ser neutralizadas, resultando na fixação da pena-base no mínimo legal. Pleiteou também a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, além da redução da pena, em razão da minorante prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, na proporção de 1/3 (um terço) (id. 155513667 – autos do processo n. 0001634-41.2009.8.11.0064).

O apelo defensivo foi
provido parcialmente
pela Terceira Câmara Criminal, apenas para reduzir a pena-base e reajustar a fração relativa à atenuante da confissão espontânea, o que levou à readequação da pena para
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(id. 155513669 – autos do processo n. 0001634-41.2009.8.11.0064).

Participaram do julgamento o Des. Gilberto Giraldelli (relator), Des. Luiz Ferreira da Silva (revisor) e Des. Paulo da Cunha (vogal).

O acórdão transitou em julgado em 10/maio/2023 (id. 310425873).

Por entender pela existência de nulidade absoluta no processo e de equívoco na dosagem da reprimenda, a defesa apresenta a presente ação autônoma de impugnação, cujos termos passo a apreciar.

Preliminarmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça requer a extinção parcial da presente revisão criminal, sem resolução do mérito, tendo em vista que os pedidos referentes à
dosimetria da pena
,
prescrição da pretensão punitiva
,
concessão da justiça gratuita
,
tratamento médico
e
retirada da tornozeleira eletrônica
já foram objeto de análise em recursos anteriores ou se inserem no âmbito da execução penal (id. 314473855).

Com a razão o órgão da Cúpula Ministerial.

Isso porque a revisão criminal possui pressupostos de cabimento específicos e limitados, previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, os quais impedem sua utilização como sucedâneo recursal voltado à mera reavaliação do édito condenatório ou à rediscussão de matérias já enfrentadas em sede de apelação.

Não é por outra razão que a Lei Processual Penal apenas consente com o ajuizamento da revisão criminal quando se demonstrar a existência de eventual equívoco da sentença ou acórdão, flagrante ilegalidade ou advento de novas provas, sendo obrigação do condenado comprovar que a incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, contudo, não se vislumbra a excepcionalidade exigida para o cabimento da revisão, uma vez que parte considerável dos argumentos trazidos na petição inicial apenas reitera fundamentos apreciados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Conforme mencionado anteriormente, após a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, a defesa do requerente interpôs apelação alegando erro e injustiça na fixação da pena.

Na oportunidade, defendeu-se que as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do delito deveriam ser valoradas de forma neutra, possibilitando a fixação da pena-base no mínimo legal. Requereu-se, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena, na ordem de 1/3 (um terço), pela incidência da causa especial de diminuição prevista no §1º do art. 121 do Código Penal) (id. 155513667 – autos do processo n. 0001634-41.2009.8.11.0064).

Submetidos ao crivo da Terceira Câmara Criminal, os pleitos recursais foram parcialmente acolhidos, unicamente para reduzir a pena-base e ajustar a fração correspondente à atenuante da confissão espontânea, o que resultou na fixação da pena em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (id. 155513669 – autos do processo n. 0001634-41.2009.8.11.0064).

Na ocasião, o órgão colegiado consignou que, embora houvesse indicativos de premeditação, essa circunstância não foi suficientemente demonstrada nos autos, impondo-se, por conseguinte, a neutralização do vetor da culpabilidade. Por outro lado, no que tange às consequências do crime, a decisão ressaltou que o requerente tinha plena ciência de que a vítima era pai de uma criança de apenas 07 (sete) anos, que ficou órfã em razão do homicídio, elemento considerado idôneo para justificar a exasperação da sanção penal.

A respeito desses elementos, destaca-se do acórdão:

“
Diante deste cenário probatório, conquanto seja possível que o réu tenha de fato premeditado o crime, à míngua de provas judicializadas aptas a atestar tal ilação além de qualquer dúvida razoável, e tendo em vista a existência de elementos apontando em sentido contrário, isto é, que a conduta se revestiu de mero dolo de ímpeto, a premeditação deve ser afastada, sob pena de infringir a regra do art. 155, caput, do Código de Processo Penal.

[...]

Já no que concerne às CONSEQUÊNCIAS do ilícito, o desvalor da vetorial deve ser mantido. Com efeito, a certidão de óbito da vítima atesta expressamente que, ao ter a sua vida ceifada aos 33 (trinta e três) anos de idade, o ofendido Alex Soares da Costa deixou um filho menor (ID 146952285 - Pág. 27). Outrossim, perante os integrantes do Conselho de Sentença, quando inquirido pelo Ministério Público se conhecia a existência do filho pequeno da vítima, o réu demonstrou plena ciência de que, ao praticar o homicídio, deixava órfã uma criança de tenra idade, especificamente de 07 (sete) anos
[...].
Saliente-se que, além de encontrar respaldo nas provas dos autos, a fundamentação lançada pelo magistrado sentenciante para depreciar as CONSEQUÊNCIAS do crime afigura-se idônea e, ao contrário do que sugere a i. defesa, não constitui desdobramento ínsito ao tipo penal
” (id. 308085870).

Ou seja, no que tange à
culpabilidade
, não há interesse processual em rediscutir a matéria, uma vez que a negativação do vetor foi expressamente afastada no julgamento do recurso de apelação.

De igual forma, em relação às
consequências do crime
, a presente medida tampouco comporta reapreciação, pois a questão foi objeto de debate na apelação e devidamente analisada pelo órgão colegiado competente. Ademais, ao sustentar que a elevação da pena teria se baseado no sofrimento da vítima, a defesa deixa de enfrentar o verdadeiro fundamento consignado na sentença e mantido no acórdão: o fato de o homicídio ter deixado uma criança órfã.

Por oportuno, ainda que devidamente enfrentada, reitere-se o acerto dos pronunciamentos judiciais anteriores, uma vez que a existência de filhos menores da vítima autoriza a valoração negativa das consequências do crime de homicídio, por exceder as repercussões ordinárias do tipo penal, conforme entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal (TJMT, ApCrim 0003713-74.2016.8.11.0087; ApCrim 1000602-09.2020.8.11.0028).

No que se refere à fixação da
fração de 1/6 (um sexto) para redução da pena intermediária em razão da atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, “d”), trata-se igualmente de matéria examinada no acórdão do apelo, razão pela qual não subsiste interesse jurídico na rediscussão da questão.

A fim de que não reste dúvida, confira-se trecho do aresto:

“
Assim, tendo o interrogatório do acusado contribuído substancialmente para a formação do convencimento e da íntima convicção dos senhores jurados, inexiste razão para que a sua confissão atenue a pena em fração diversa e mais prejudicial em relação ao paradigma recomendado pelos Tribunais Superiores, motivo pelo qual deve ser provida a insurgência defensiva neste ponto, a fim de se (um sexto),atribuir à atenuante do art. 65, inc. III, alínea , do Código Penal o peso de 1/6 (um sexto), observando-se, porém, a regra contida no enunciado de Súmula n.º 231 do STJ
” (id. 308085870).

Importante salientar que, ao redimensionar a reprimenda do requerente durante a pena provisória, o acórdão anotou a inviabilidade de fixá-la aquém do mínimo legal em razão do óbice imposto pela súmula 231/STJ.

De igual maneira, no pertinente à pena definitiva, o acórdão enfrentou às inteiras todos os aspectos relativos ao reconhecimento do homicídio privilegiado, inclusive no que se refere ao
quantum
de diminuição da reprimenda, destacando, acertadamente, o reduzido grau de intensidade das ofensas perpetradas e a desproporção da reação, consoante abaixo destacado:

“
Como é cediço, a escolha do quantum de redução relativo à minorante prevista no art. 121, § 1.º, do CP, comumente denominada de homicídio privilegiado ou emocional, variante de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), deve se basear nos próprios elementos caracterizadores do privilégio, quais sejam: a relevância social ou moral da motivação do crime, o grau emotivo do réu ou a intensidade da injusta provocação realizada pela vítima.

[...]

No caso, ao eleger a fração mínima para a aplicação do privilégio, o juízo a quo fundamentou-se em dados concretos e comprovados nos autos, especificamente o baixo grau de intensidade das provocações perpetradas pela vítima se comparadas à reação homicida do recorrente (ID 146952372 - Pág. 5).

Deveras, obrou em acerto o sentenciante, pois, embora as provas atestem que a vítima fazia chacotas públicas às custas do réu e o insultava com ofensas faladas e escritas no local de trabalho, é igualmente certo que tais provocações jamais extrapolaram o âmbito verbal e tampouco tomaram conotações de violência física.

Por outro lado, o laudo pericial necroscópico atesta que a vítima foi alvejada com 04 (quatro) disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça (mastoidiana direita), cervical, dorsal e coxa, sendo que as demais provas evidenciam que os 03 (três) últimos projéteis atingiram o ofendido quando ele já estava caído no chão, a corroborar a desproporcionalidade entre o evento criminoso e as provocações que o ensejaram.

Em situação semelhante, em que se verificou patente desproporção entre a injusta provocação da vítima e a reação do agente, o Tribunal da Cidadania concluiu pela legalidade da aplicação do privilégio no patamar mínimo de 1/6 (um sexto
) [...]” (id. 308085870).

Sendo assim, à luz da prévia análise das matérias e considerando que parte dos pedidos do requerente foi parcialmente acolhida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, julgo extinta e sem resolução do mérito, a presente ação autônoma de impugnação no tocante às questões relacionadas à dosimetria da pena.

Do mesmo modo, deixo de admitir o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que a presente ação é isenta de custas, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal (TJMT, RevCrim 1034095-22.2024.8.11.0000; RevCrim 1009208-37.2025.8.11.0000; RevCrim 1009443-04.2025.8.11.0000; RevCrim 1015784-80.2024.8.11.0000).

Por fim, no tocante ao pedido de concessão de tratamento médico especializado e retirada do monitoramento eletrônico, verifica-se que a defesa fundamenta a postulação em alegado agravamento de quadro psiquiátrico crônico, em razão do uso contínuo da tornozeleira eletrônica.

Contudo, os referidos pleitos extrapolam o âmbito da revisão criminal, pois não guardam pertinência com vícios formais ou substanciais do julgado condenatório, mas sim com a execução da pena. Nesse compasso, por tratarem de condições do cumprimento da reprimenda, a análise dessas questões compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei de Execuções Penais.

Dessa forma, a presente ação autônoma de impugnação deve ser parcialmente extinta, sem resolução do mérito, limitando seu exame às matérias remanescentes, porquanto os pedidos relativos à dosimetria da pena e à gratuidade da justiça são manifestamente incabíveis e os pleitos relacionados à saúde e monitoramento eletrônico devem ser submetidos à instância própria.

Prosseguindo, o requerente alega que, embora estivesse regularmente habilitado como advogado nos autos, não foi intimado para apresentar alegações finais no curso do processo instaurado em seu desfavor, o que resultou em cerceamento de defesa.

Sustenta que essa omissão viola o contraditório e a ampla defesa, princípios previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não podendo ser suprida pela atuação subsidiária da Defensoria Pública. Invoca, ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial a Súmula 707, para reforçar o entendimento de que a ausência de intimação pessoal do patrono constitui nulidade absoluta.

Argumenta que esse vício comprometeu a regularidade do acórdão condenatório, pois, caso tivesse sido oportunizado o oferecimento de alegações finais, poderia ter enfrentado diretamente os fundamentos da dosimetria da pena, afastando o prejuízo da imposição do regime inicial fechado.

Por isso, requer a rescisão da condenação com base no art. 621, I, do CPP, por ofensa a normas constitucionais e processuais penais essenciais à validade do processo.

A pretensão defensiva, todavia, não comporta acolhimento.

É certo que a atuação punitiva do Estado apenas se legitima quando, antes da imposição de qualquer sanção, o acusado é submetido a um procedimento que observe rigorosamente as garantias do devido processo legal (CRFB/88, art. 5º, LIV), assegure o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV), preserve a imparcialidade do julgador, garanta a paridade de armas entre acusação e defesa, vede a utilização de provas ilícitas (art. 5º, LVI) e imponha o dever de fundamentação das decisões judiciais, especialmente quando restritivas de direitos fundamentais (art. 93, IX).

Nessa perspectiva, a advocacia, considerada essencial à administração da Justiça (CRFB/88, art. 133), assume papel indispensável no processo penal, uma vez que a ampla defesa pressupõe a assistência de defesa técnica, cuja atuação é obrigatória em feitos dessa natureza (CRFB/88, art. 5º, LV).

Não por acaso, o legislador estabeleceu como pressupostos de validade a resposta à acusação (CPP, art. 396, §2º e art. 408), a defesa preliminar (Lei n. 11.343/06, art. 55, §3º) e as alegações finais (CPP, art. 403).

Na mesma linha, os atos instrutórios (CPP, art. 400, art. 411 e art. 57 da Lei n. 11.343/06) exigem a presença de advogado constituído ou da Defensoria Pública, sob pena de nulidade (CPP, art. 261).

Mas não é só.

Cumpre ressaltar, porém, que a ampla defesa não se limita à atuação técnica. Ela abrange igualmente a autodefesa, compreendida como a possibilidade de o acusado influenciar o convencimento do julgador por meio do interrogatório (direito de audiência), bem como de acompanhar e participar dos atos processuais (direito de presença).

De igual maneira, a autodefesa contempla o direito do acusado indicar e escolher o profissional que irá representá-lo nos autos, uma vez que “
o direito de escolher advogado particular para resistir à persecução penal é desdobramento da garantia constitucional da ampla defesa, que, uma vez violada, importa em nulidade do processo, pois foi tolhida do réu a oportunidade de selecionar livremente o especialista que acredita ser mais qualificado para sua assistência, em igualdade de condições com o Ministério Público
” (RHC n. 122.348/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023).

De igual sorte, àqueles réus que estejam inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, assiste o direito de realizar a própria defesa técnica.

A partir dessas premissas constitucionais, legais e jurisprudenciais que orientam o presente julgamento, conclui-se que a pretensão anulatória suscitada pela defesa não merece acolhimento, pois o requerente esteve devidamente assistido por diferentes advogados ao longo de todo o processo, exerceu de forma plena a autodefesa por meio de seus interrogatórios e, tão logo passou a integrar os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, requereu sua habilitação, passando a atuar em causa própria na condição de patrono.

Analisando os autos do processo n. 0001634-41.2009.8.11.0064, observa-se que, embora o requerente alegue não ter sido intimado para apresentar alegações finais, o processo de origem demonstra que, em agosto/2016 e novembro/2016,
duas alegações finais foram apresentadas em seu favor
(id. 146952289 – pp. 36/44 e pp. 45/50).

Vale destacar que o requerente, à época da apresentação das alegações finais, era estudante do curso de Direito, sem habilitação para advogar em causa própria, uma vez que somente foi regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil em 27/junho/2019 (id. 308085857), ou seja, cerca de três anos após a concretização do ato reputado como nulo.

Nesse ponto, importa salientar que o exercício da atividade da advocacia no território brasileiro e a utilização da denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94, art. 3º), o que, como já dito, não era a condição do requerente à época da apresentação das alegações finais.

Logo, não há falar-se em nulidade processual em razão da ausência de intimação para apresentar os devidos memoriais finais, pois o requerente não possuía habilitação técnica para atuar na condição de advogado.

Do mesmo modo, é importante destacar que, no curso de toda persecução penal, o requerente foi assistido por diversos advogados, os quais garantiram, à plenitude, a defesa dos seus interesses.

Para que não reste dúvidas, frise-se que
em razão da fuga do requerente, que não foi localizado para ser citado (id. 146952285 – p. 198), procedeu-se à citação por edital (id. 146952285 – p. 229). Em seguida, o requerente constituiu defesa, que apresentou resposta à acusação (id. 146952285 – pp. 235/238).

Após, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o requerente foi assistido pelo advogado constituído
Carlos Alberto Alves Júnior
(OAB/MT 9.583), o qual renunciou ao mandato que lhe fora outorgado.

Diante da ausência do requerente e de sua revelia, nomeou-se a Defensoria Pública para atuar no caso.

Por força da compartimentação da audiência de instrução e julgamento, mesmo ausente e revel, o requerente foi assistido pelos advogados
Marcos Nesello
e
Pedro Elísio de Paula Neto
(id. 146952286 – pp. 26/27, p. 50, 65), inclusive em seu interrogatório judicial, no qual foi devidamente acompanhado pelo primeiro (id. 146952289 – pp. 11/12).

Nas alegações finais, a defesa técnica, representada pelos
Dr. Marcos Nesello
e
Dr. Allan Vieira Rocha
, pugnou pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, pela juntada de novas provas a serem apreciadas em plenário e pela manutenção da liberdade do requerente (id. 146952289 – pp. 36/44 e pp. 45/50).

Com a pronúncia, a defesa opôs embargos de declaração e recurso em sentido estrito, que foram desprovidos pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 146952289 – pp. 52/58, pp. 61/63, pp. 72/80, 87/90, pp. 121/141).

Em face do acórdão, opuseram-se novos embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos para correção de erro material (id. 146952289 – pp. 148/151, pp. 168/169). Ainda inconformada, a defesa interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento (id. 146952289 – pp. 186/205 e id. 146952290 – pp. 38/42).

A defesa, então, interpôs agravo, que não foi conhecido (id. 146952290 – pp. 45/53 e pp. 74/80). Na sequência, o requerente interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 146952290 – pp. 83/94 e pp. 169/170).

Com o trânsito em julgado e o retorno dos autos, a Defensoria Pública de Mato Grosso manifestou-se na fase do art. 422 do Código de Processo Penal (id. 146952292 – p. 18 e id. 146952329).

Posteriormente, o requerente, que se tornou advogado apenas no curso da ação penal proposta em seu desfavor, manifestou o desejo de atuar em defesa própria (id. 146952294) e, em plenário do Júri, além de atuar em defesa própria, inclusive com a renovação de seu interrogatório, foi devidamente acompanhado pelo Defensor Público Dr. João Cláudio Ferreira de Sousa (id. 146952373).

Inconformados com a condenação, o requerente e a Defensoria Pública manifestaram interesse em recorrer da sentença (id. 146952374 – p. 14). As razões recursais foram apresentadas pela Defensoria Pública de Mato Grosso (id. 146952377) e, após submissão a julgamento, o apelo foi julgado parcialmente provido, para fins de redução da pena imposta (id. 163738666).

Observa-se, portanto, que no decorrer de toda a persecução penal, o requerente foi assistido por advogados dativos e pela Defensoria Pública. Além disso, tanto na
judicium accusationis
quanto em plenário do Júri, o requerente pôde exercer a autodefesa em seus interrogatórios.

Assim, diante do efetivo exercício da ampla defesa, assegurado tanto pela autodefesa quanto pelo acompanhamento por defesa técnica durante todo o curso da persecução penal, e considerando a inexistência de inscrição do requerente na Ordem dos Advogados do Brasil à época da apresentação das alegações finais, não há que se falar em nulidade processual a ser reconhecida.

Finalmente, o requerente pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição.

Segundo a defesa, a denúncia foi oferecida em 07/novembro/2009, enquanto o trânsito em julgado ocorreu apenas em 30/maio/2023 e, embora tenha havido suspensão do prazo prescricional entre 11/julho/2011 e 05/setembro/2012, transcorreram mais de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses entre os marcos interruptivos.

Sem razão, contudo.

A pena imposta ao requerente é de 10 (dez) anos de reclusão, sanção que prescreve após o transcurso de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal.

Na hipótese, o crime ocorreu em
02/março/2009
, e a denúncia foi recebida em
09/novembro/2009
(id. 146952285, p. 170 – autos da ação penal). A sentença de pronúncia foi proferida em
13/dezembro/2016
(id. 146952289 – pp. 52/58). Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o requerente foi condenado em
04/agosto/2022
(id. 146952372), condenação que transitou em julgado em
10/maio/2023
(id. 168067181).

Dessa forma, não transcorreu, entre os mencionados marcos interruptivos, o lapso temporal necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual a tese defensiva não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
julgo extinto
,
sem resolução do mérito
, o pedido revisional quanto aos pleitos relativos à dosimetria da pena e à gratuidade da justiça, assim como à saúde e ao monitoramento eletrônico e, na extensão remanescente,
julgo-o improcedente
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025